Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. DIFERENTES CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. NÃO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Se o réu possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, não configura bis in idem a utilização de uma delas para considerar maculados os antecedentes penais, na fixação da pena-base, e a outra para fins de reincidência, na 2a fase da dosimetria da pena. Precedentes.
2. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
3. O regime semiaberto é cumprido em estabelecimento prisional e a expedição de carta de guia provisória pelo Juízo sentenciante possui justamente o escopo de oportunizar que o Juízo da Execução proceda à eventual progressão de regime ou conceda benefícios da execução.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.